Tribunal: TJDFT
Processo: 0006990-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006990-08.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES ACCIOLY FILHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES ACCIOLY FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que não incidem os óbices dos enunciados 7 e 126, ambos da Súmula do STJ. Ressalta a dissidência de entendimento entre julgados da Corte Superior e o desta Corte, acerca da matéria debatida. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 16143137, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados, Dr. RODRIGO MELLO TOSCANO, OAB/DF 56.113 e Dr. RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018